Tribunal: TJDFT
Processo: 0719949-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÇÃO EXTRAORDINÁRIO DE BEM MÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O princípio da disponibilidade do direito reflete a autonomia das partes dentro de um processo judicial. As partes têm a liberdade de dispor sobre os seus próprios direitos, podendo, assim, iniciar, desistir, acordar ou renunciar a direitos dentro do processo, desde que esses direitos sejam disponíveis. Significa que as partes envolvidas em uma relação jurídica têm a autonomia de escolher o foro adequado para solucionar eventuais conflitos que possam surgir dessa relação, como uma expressão clara da autonomia da vontade e agindo segundo suas próprias conveniências. O mesmo vale para a propositura da ação e a arguição de incompetência.
2. Segundo o CPC art. 65, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. A prorrogação de foro é um mecanismo processual que permite estender a competência territorial de um determinado órgão judicante para além dos limites territoriais estabelecidos pela legislação, ou seja, a alteração da competência de um juízo, inicialmente incompetente, para julgar determinada causa. Essa alteração ocorre em razão da vontade consciente do réu, agindo segundo seus interesses, deixando de suscitar a questão da incompetência no momento processual adequado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, há muito, houve por bem pacificar a interpretação da declinação de incompetência relativa e editou a Súmula 33 que dispõe que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.", súmula que continua vigente embora o procedimento periódico de revisibilidade de seus assentos que os tribunais fazem periodicamente.
4. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.